Tribunal: TJDFT
Processo: 0723448-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723448-25.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALBER FERREIRA DE FARIAS APELADO: TARCISIO ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Walber Ferreira de Farias (ID no 30102888) contra a sentença da 5a Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial por Tarcisio Alves de Oliveira (ID no 30102875, págs. 1-3). 2. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. 3. A exigibilidade das verbas sucumbenciais foi suspensa pelo prazo legal diante da gratuidade de justiça deferida ao apelante, motivo pelo qual não providenciou o preparo. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão ou manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 8. Anoto que a concessão ou a manutenção da gratuidade de justiça na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais no caso concreto. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação ou providencie o pagamento do preparo (R$ 18,07). 10. Com a juntada da documentação atualizada, de modo a efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar. 11. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO